Tribunal: TJMT
Processo: 1025528-49.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025528-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TALITA DE MELO RODRIGUES - CPF: 965.693.791-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REGULARIDADE NA COBRANÇA DAS FATURAS – NÃO DEMONSTRADA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

Embora insista que a cobrança das faturas está correta, fato é que a requerida, ora apelante, não elucidou os fatos por ela defendidos, tampouco justificou o expressivo aumento de consumo apurado nos meses de fevereiro de 2019 (343 kWh) e março de 2019 (260 kWh), em notória discrepância com a média de consumo da requerente, ora apelada, nos meses anteriores.

2.
Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

4.
Não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre em função da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 135036165 – pág. 1), o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

5.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral de n.º 1025528-49.2019.8.11.0041, ajuizada por
TALITA DE MELO RODRIGUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. confirmar a tutela provisória deferida ao id. 20921533;

ii. determinar a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo, utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente ao mês de fevereiro de 2019, devendo a requerida reemitir as referidas faturas em consonância com o estipulado nesta sentença;

iii. condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súmula de n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação; e

iv. condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id. 135036198 – págs. 1 a 10), a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou a legalidade na cobrança efetuada.

Aponta que os consumos lançados nas faturas questionadas correspondem à energia elétrica efetivamente utilizada pela requerente, ora apelada, em sua residência.

Ainda, afirma que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela requerente, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 135036203 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral de n.º 1025528-49.2019.8.11.0041, ajuizada por TALITA DE MELO RODRIGUES em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou a legalidade na cobrança efetuada.

Aponta que os consumos lançados nas faturas questionadas correspondem à energia elétrica efetivamente utilizada pela requerente, ora apelada, em sua residência.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente através do histórico de consumo (id. 135036160), extrai-se que, realmente, conforme narrado na inicial, os valores cobrados nas faturas questionadas, relativos aos registros de 343 kWh (fevereiro de 2019) e 260 kWh (março de 2019), não se referem à média de consumo registrado na residência da requerente, ora apelada, que, somados os doze (12) meses anteriores (fevereiro de 2018 a janeiro de 2019), é de 118 kWh.

Em outras palavras, embora insista que a cobrança das faturas está correta, fato é que a requerida, ora apelante, não elucidou os fatos por ela defendidos, tampouco justificou o expressivo aumento de consumo apurado nos meses de fevereiro de 2019 (343 kWh) e março de 2019 (260 kWh), em notória discrepância com a média de consumo da requerente, ora apelada, nos meses anteriores.

Nesse contexto, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a requerida, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela requerida, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 c/c artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Ainda, não há de se falar que a indenização por dano moral deve ser afastada, eis que sua fixação decorre em função da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 135036165 – pág. 1), o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há que se falar na redução da indenização por danos morais fixada pela Juíza sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, a propósito, está muito abaixo da quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que a requerida, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerente, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022